Tribunal: TJSP
Processo: 1021057-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Contratação de cartão de crédito devidamente demostrada pela instituição bancária por meio de ligação telefônica e faturas. Lançamentos realizados pelo banco em exercício regular de direito.
2. Litigância de má-fé da consumidora não caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Contratação de cartão de crédito devidamente demostrada pela instituição bancária por meio de ligação telefônica e faturas. Lançamentos realizados pelo banco em exercício regular de direito.
2. Litigância de má-fé da consumidora não caracterizada. Ausência de conduta tipificada no art. 81 do CPC.
Sentença reformada apenas para afastar a multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.